Tribunal: TJSP
Processo: 2379514-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento - impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada - decisão agravada manteve a multa fixada em razão do descumprimento da obrigação imposta em antecipação de tutela - alegação de ausência de intimação pessoal afastada - ciência inequívoca comprovada - astreintes fixadas em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - valor final não se revela

Ementa:
Agravo de instrumento - impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada - decisão agravada manteve a multa fixada em razão do descumprimento da obrigação imposta em antecipação de tutela - alegação de ausência de intimação pessoal afastada - ciência inequívoca comprovada - astreintes fixadas em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - valor final não se revela excessivo - agravo improvido.